Tribunal: TCU
Processo: 023.549/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8382/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.549/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Henrique Pereira da Silveira (XXX.544.167-XX); Angelica Goncalves Pelegrino (XXX.836.002-XX); Paloma Landeira Laveglia da Cruz (XXX.524.517-XX); Patricia Abrantes Luna (XXX.277.437-XX); Renata Quintella Zamolyi (XXX.166.687-XX); Shirlei Rodrigues Pereira (XXX.831.037-XX); Suyanne Camille Caldeira Monteiro (XXX.500.717-XX); Valeria da Conceicao Soares (XXX.261.227-XX); Vanessa da Fonseca Pacobahyba (XXX.321.947-XX); Vania Odaria de Oliveira (XXX.096.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.